Tribunal: CARF
Processo: 10880.908054/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908054/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.838 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU
NT. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento,
dos créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos destinados à
industrialização de produtos, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero,
não se estende às pessoas jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de
mercadorias classificadas como não tributadas NT. (Súmula CARF no 20)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Barueri/SP que indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento formulado através do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908054/2011-71
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

PER/DCOMP (...), e não homologou a compensação a ele vinculada, declarada através
do PER/DCOMP (...).
Os motivos apontados para o indeferimento do crédito foram a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado e a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. Conforme esclarecido no
Termo de Verificação Fiscal de fl. 408 e seguintes, a produção do contribuinte consiste
em jornais e publicações periódicas, classificados no código 4902.10.00 da Tabela de
Incidência do IPI – TIPI, que são produtos imunes e constam como não tributados (NT)
na referida Tabela, bem como sucatas do processo produtivo (aparas de papel, jornais
avariados, canudos de papel, retalhos, etc) também classificados como não tributados
quanto ao IPI.
Esclarece a fiscalização que neste caso, por força do disposto no art. 11 da Lei no 9.779,
de 1999, combinado com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 05, de 17 de abril de
2006 – ADI SRF no 05/2006 não haveria amparo para o reconhecimento do crédito.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, na
qual alega inicialmente que o direito à escrituração e compensação do crédito pleiteado
tem amparo no art. 11, da Lei 9.779 de 1999 e art. 4o da Instrução Normativa n.°
33/1999 e que nas operações imunes ao IPI, para que haja a correta aplicação do
princípio da não cumulatividade seria necessário considerar o imposto exigido nas
operações anteriores em relação às posteriores, pois a obrigação tributária remanesceu,
não obstante a exclusão do crédito tributário. Não havendo limitação constitucional ao
referido princípio, deve o mesmo ser interpretado de forma ampla.
Sustenta que o uso do termo “inclusive” no texto do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999
seria para determinar que além do produto isento ou tributado à alíquota zero haveria
outras hipóteses de permissão ao creditamento, como o caso dos produtos imunes
industrializados pela impugnante e que interpretação diversa faria com que a imunidade
se tornasse inócua. Invoca o posicionamento da doutrina para defender seu
entendimento.
Argumenta também que seria descabida a menção ao fato de ter formulado a consulta
objeto do processo no 13808.004355/9721, em que buscou obter a dispensa do
cumprimento das obrigações acessórias do IPI, pois essa consulta foi formulada antes da
promulgação do artigo 11 da Lei no 9.779/1999 e do artigo 4o da IN SRF 33/1999,
quando não poderia aproveitar referidos créditos, por falta de previsão legal.
Além disso, o próprio Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 4.544, de 2002 –
RIPI/2002 – em seu artigo 195, § 2o também previu expressamente o aproveitamento do
crédito de insumos empregados em produtos imunes, sendo este ato legal
hierarquicamente superior ao ADI SRF no 05/2006, invocado pela fiscalização. Cita
ainda decisões do Conselho de Contribuintes amparando sua pretensão.
Finaliza solicitando o reconhecimento integral do crédito e a homologação da
compensação declarada ou, caso não atendida a solicitação, seja excluída a aplicação da
Taxa SELIC sobre a multa incidente a partir do protocolo da manifestação de
inconformidade, em função da ausência de previsão legal para tanto.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
(...)
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMUNIDADE.
Não existe previsão legal para o aproveitamento de créditos decorrentes de aquisições
de insumos empregados na industrialização de produtos abrangidos pela imunidade
objetiva estabelecida no art. 150, VI, “d” da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic encontra respaldo na
legislação de regência, não podendo a autoridade administrativa afastar a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
II. 1— Da correta qualificação jurídico tributária dos jornais e periódicos e das
desonerações a que eles fazem jus
II. 2— Da legislação de regência e do expresso reconhecimento do direito a crédito de
insumos aplicados na fabricação de produtos imunes
II. 3- Da inaplicabilidade do ADI SRF 5/2006
II. 4— Dos montantes cobrados a título de multa e de juros.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 33002.69859.200407.1.1.017636, no valor de R$
212.827,71, com compensação a ele vinculada, declarada através do PER/DCOMP no
26599.78398.200407.1.3.011912, que teve a homologação negada por meio de despacho
decisório eletrônico.
Alegou a fiscalização que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
pleiteado e a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme esclarecido no Termo de Verificação Fiscal de fl. 408 e seguintes, a produção do
contribuinte consiste em jornais e publicações periódicas, classificados no código 4902.10.00 da
Tabela de Incidência do IPI – TIPI, que são produtos imunes e constam como não tributados
(NT) na referida Tabela, bem como sucatas do processo produtivo (aparas de papel, jornais
avariados, canudos de papel, retalhos, etc) também classificados como não tributados quanto ao
IPI.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

Em sua defesa o contribuinte alega que a classificação é imprópria e busca o
ressarcimento do IPI diferenciando produtos imunes dos não tributados, vejamos:
Ocorre que a qualificação dada aos jornais como produto não tributado é imprópria sob
o ponto de vista jurídico. Embora de fato os jornais não sejam alcançados pelo IPI, a
causa jurídica desta desoneração é uma imunidade, que possui um tratamento distinto da
não tributação ou não incidência pura e simples. Como se verá adiante, a TIPI não
reflete essa diferença essencial entre produtos imunes e gêneros não tributados, pois
ambas essas qualificações são designadas apenas com a notação N/T.
Nesse passo a controvérsia reside na possibilidade de tomada de crédito de IPI
sobre matérias primas (MP), produtos intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME)
utilizados na industrialização do jornal “Folha de São Paulo” que goza de imunidade objetiva,
estabelecida pelo art. 155, § 3o e no art. 150, inc. VI, “d”, da Constituição Federal, os quais
constam na Tabela de Incidência do IPI com a sigla “NT” (não tributável).
A classificação fiscal adotada pelo contribuinte não é objeto do discursão neste
PAF, conforme já relatado, no período fiscalizado foi constatado que o contribuinte adota a
classificados no código 4902.10.00 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI, que são produtos
imunes e constam como não tributados (NT) na referida Tabela, veja-se:

Sobre o tema “imunidade tributária” cumpre dizer que é uma delimitação negativa
da competência tributária dos entes políticos da Federação que os impede de instituir tributo
sobre aqueles bens, situações ou pessoas identificadas no texto constitucional como excluídos do
campo de incidência tributária.
A imunidade tributária se diferencia das figuras exonerativas da isenção e da
alíquota zero, principalmente pelo fato de que, nessas situações, os entes políticos têm
competência para instituir o tributo, mas que, por razões extrafiscais, decidem exonerar
determinados setores ou produtos por meio de normas infraconstitucionais, cuja tributação
encontrava-se constitucionalmente autorizada.
Prosseguindo, tanto a fiscalização quanto o julgador a quo baseou-se na legislação
que regulamenta o tema, visto iniciando pelo artigo 11 da Lei n.o 9779 de 1999, que assim
dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

Em seguida observou a vedação presente no RIPI DE 2002, ARTIGO 193
(Decreto n.o 4.544 de 2002), vejamos:
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto
(Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 8a, Lei
no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, que tenham
sido:
a) empregados na industrialização, ainda que para acondicionamento, de produtos não
tributados; (...)
Além disso, conforme leitura da parte final do artigo 11 da Lei N.o 9779 de 1999,
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda deveriam ser
observadas e assim a Receita Federal regulamentou o referido por meio da Instrução Normativa
SRF no 33/1999, assim dispôs:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (P1) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI.
(...)
§ 3° Deverão ser estornados os créditos originários de aquisição de MP, PI e ME,
quando destinados à fabricação de produtos não tributados (NT)
Art. 4° O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidos no art. 11 da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME
aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou tributados à
aliquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no estabelecimento
industrial ou equiparado a partir de 1o de janeiro de 1999.
Da leitura dos dispositivos supra, é possível constatar que a instrução normativa
prevê que os créditos relativos a insumos aplicados em produtos “não tributados” devem ser
estornados para fins de fruição do benefício instituído pela Lei no 9.779/1999; tudo isso em
conformidade com o princípio da não cumulatividade.
Ocorre que a melhor interpretação a ser feita do art. 4o da IN SRF no 33/1999 deve
estar em conjunto com o art. 11 da Lei no 9.779/1999, pois às normas complementares das leis,
como o são as instruções normativas, não é dado poder para criar incentivo fiscal, tarefa essa
reservada à lei específica, conforme preceitua a própria Constituição Federal, no § 6o do art.
1501.
A IN SRF no 33/1999, ao incluir a expressão "imune" no rol das hipóteses
passíveis de ressarcimento de crédito de IPI, requer uma interpretação no sentido de que se
autoriza a manutenção do crédito do imposto, mas somente em relação a produtos cuja

1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: (...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou
municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição,
sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

exportação goza de imunidade tributária. Logo, não sendo o caso de exportação do produto
imune deve ser mantida a regra de estorno do crédito.
Isso porque a instrução normativa não tem poder para estender, sem base legal, o
beneficio fiscal para os produtos NT e/ou imunes, como o são os livros e jornais da posição 49
da TIPI. Foi nesse sentido que se posicionou a SRF ao editar o ADI no 5/2006, verbis:
"Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5o do
Decreto-lei n° 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa SRF n°
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
I - com a notação 'NT' (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto) na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto n" 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II - amparados por imunidade;
III - excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002 — Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Ripi).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na
Tipi que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o
exterior. (g. n.)
Nesse sentido já foi decido por esta Turma, em outra formação, por unanimidade
de votos, no acórdão n.o 3201-004.065, de relatoria do Conselheiro Leonardo Correa Lima
Macedo, em sessão realizada em 25/07/2018, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
INSUMOS
EMPREGADOS
EM
PRODUTOS
IMUNES.
LIMITES
AO
CREDITAMENTO
Com exceção das aquisições de insumos empregados em produtos industrializados
destinados à exportação, os dispêndios com insumos de produtos imunes não geram
créditos de IPI passíveis de ressarcimento ou compensação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
Dessa forma, tratando-se de produto classificado como NT, a aquisição de
insumos aplicados em sua fabricação não gera direito a crédito de IPI, conforme preceitua a
Súmula CARF no 20, verbis:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

De acordo com o art. 722 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as súmulas do CARF são de observância obrigatória
pelos membros do CARF, sob pena de perda de mandato3.
Nesse sentido, independentemente da discussão acerca do alcance do termo "Não
Tributado - (NT)” utilizado na legislação do IPI, se aplica ou não às hipóteses de imunidade
constitucionalmente instituídas, no presente caso, esta-se-á diante de uma regra clara e objetiva
em que se estipula uma vedação específica, sobre a qual este Julgador não dispõe de
discricionariedade para afastá-la.
Juros e correção monetária.
O contribuinte insurge-se também contra a incidência de juros de mora e correção
monetária em caso de manutenção da não homologação das compensações. Ocorre que como
bem empregado pelo juízo a quo a incidência de acréscimos legais nos pagamentos efetuados em
atraso decorre do disposto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito, cuja aplicação
não pode ser afastada nesta esfera de julgamento.
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento”.
Ademais há entendimento pacificado acerca do assunto no âmbito do CARF, ao
qual sou vinculado, conforme já mencionado acima. A Súmula no 04 assim dispõe:
“Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
3 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI deixar
de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.838 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908054/2011-71

Márcio Robson Costa

Fl. 945
DF CARF MF
Original